Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ALIADA À LIBERDADE CONTRATUAL. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de deferimento de tutela de urgência relativa à limitação de todos os descontos realizados no contracheque e na conta corrente do devedor, à razão de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos. No ponto, cumpre ressaltar que a questão tratada no presente recurso (liminar concedida) possui correspondência com a matéria examinada no agravo de instrumento no 0732763-07.2024.8.07.0000, o que subsidia a necessidade de julgamento em conjunto desses processos (CPC, art. 55, § 3o).
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de cédula de crédito bancário mediante desconto em folha de pagamento e (ii) por entender que o referido desconto estaria comprometendo o seu mínimo existencial, a parte devedora busca, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a limitação dos abatimentos realizados ao montante de R$ 7.424,92 sobre os seus rendimentos (atualmente os descontos perfazem a quantia de R$ 10.476,60).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) possível o imediato deferimento de pedido consistente na limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e na conta corrente do agravado, à razão de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, mediante o ajuste das condições de pagamento, em que concomitantemente seja garantido que ele possa ter meios suficientes de subsistência, com um padrão de vida digno (mínimo existencial).
5. Esse processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial.
6. Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor (CDC, arts. 104-A e 104-B).
7. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, e está pendente a designação de audiência conciliatória. Desse modo, se mostra prematura, nessa fase processual, determinar a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente do devedor, até porque os mútuos bancários teriam sido celebrados em contexto de pleno exercício da liberdade contratual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para assegurar a manutenção dos descontos previamente pactuados entre as partes no âmbito de contrato de fornecimento de crédito pessoal.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 3o; CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1728682, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe. 24.07.2023; Oitava Turma Cível, acórdão 1715662, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJe 27.06.2023; Segunda Turma Cível, acórdão 1904955, Rel. Des. Hector Valverde Santana, DJe 21.08.2024; Quinta Turma Cível, acórdão 1911040, Rel. Desa. Ana Cantarino, DJe 04.09.2024.